Tribunal: TJDFT
Processo: 0716037-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AFASTAMENTO LABORAL POR INCAPACIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. PERICIA MÉDICA. NECESSIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A antecipação da tutela é instrumento de exceção, de caráter emergencial, cuja concessão se subordina aos requisitos legais.
2. O afastamento do trabalho por incapacidade não dispensa exame pericial, mostrando-se incensurável a Decisão agravada, que determina a avaliação da Requerente por junta médica oficial para verificação da capacidade laboral, possibilidade de readaptação e eventual incapacidade por doença legal ou ocupacional ou afastamento temporário para tratamento da própria saúde.
3. Recurso improvido. Decisão mantida.